Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-46.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Oposição à ação de usucapião – Falta de interesse de agir – Possibilidade de oferecimento de contestação – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Ação extinta – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mtc
Registro: 2020.0000745188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000796-46.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que são apelantes PAULO
XAVIER DE MENDONÇA, SEBASTIANA XAVIER GODINHO, MARIA LUCIA
DA SILVA XAVIER, LAUDELINA APARECIDA DA SILVA XAVIER LIMA,
LOURDES DE MENDONÇA NAVARRO, BENEDITO XAVIER DE MENDONÇA,
CRISCELE CRISTINA TEIXEIRA MENDONÇA CASTRO e BENVINDA
BARBOSA TEIXEIRA MENDONÇA, são apelados MARIA EUNICE NAVARRO
XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), ANA ESTER NAVARRO XAVIER (JUSTIÇA
GRATUITA), DANIEL NAVARRO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), DENISE
NAVARRO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA) e JOAQUIM IGNÁCIO SIMÕES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
mtc
Voto no 28711
Apelação no 1000796-46.2018.8.26.0453
Apelantes: Paulo Xavier de Mendonça e outros
Apelados : Maria Eunice Navarro Xavier e outros
Origem: 2a Vara da Comarca de Pirajuí
Juiz: Antônio Fernando Sanches Batagelo
Apelação Oposição à ação de usucapião Falta
de
interesse
de
agir

Possibilidade
de
oferecimento de contestação Entendimento do
Superior Tribunal de Justiça Ação extinta
Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou extinta, sem julgamento de mérito,
oposição à ação de usucapião.
Alegam os apelantes: a) a oposição
teve regular processamento com a intimação dos opostos que
apresentaram contestações; b) a ação de usucapião foi ajuizada
em agosto de 2013 e somente em abril de 2018 foi ajuizada a
oposição; c) a oposição foi apresentada antes do início do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mtc
para apresentação de contestação na ação de usucapião; d) não há
prejuízo em receber a oposição como contestação nos autos de
usucapião.
2. Segundo a inicial, os autores
afirmam possuir o domínio pleno de parte da área objeto da ação
de usucapião. A propriedade não foi doada para Luiz Antônio
Xavier, sendo apenas autorizado o uso de parte do bem. Os réus
nunca exerceram posse mansa e pacífica sobre os lotes vagos.
Passo a decidir.
Os autores não têm interesse de agir.
O meio adequado para a impugnação
do pedido formulado na ação de usucapião é a contestação. A
respeito, o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS. OPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
NATUREZA
JURÍDICA.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA.
CONTESTAÇÃO.
VIA
ADEQUADA. NULIDADE. CITAÇÃO. VÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
mtc
REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. As questões controvertidas no presente recurso
podem ser assim resumidas: (i) se é cabível a
intervenção de terceiros na modalidade de oposição
na ação de usucapião e (ii) se há vício de nulidade
do processo por falta de citação da recorrente para
ação de usucapião na condição de confinante e
proprietária do bem usucapiendo.
3. A oposição é instituto de intervenção de terceiros
que tem natureza jurídica de ação judicial de
conhecimento, de modo que o opoente deve
preencher as condições da ação e os pressupostos
processuais para o seu processamento.
4. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade
de oposição na ação de usucapião.
5. O opoente carece de interesse processual para o
oferecimento de oposição na ação de usucapião
porque, estando tal ação incluída nos chamados
juízos universais (em que são convocados a integrar
o polo passivo por meio de edital toda a
universalidade de eventuais interessados), sua
pretensão poderia ser deduzida por meio de
contestação.
6. A previsão da convocação, por meio edital, de
toda universalidade de sujeitos indeterminados para
que integrem o polo passivo da demanda se assim
desejarem elimina
a figura do terceiro no
procedimento da ação de usucapião.
7. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
mtc
prova dos autos, que (i) nenhum dos imóveis objeto
da lide se encontra registrado no nome da recorrente
e (ii) não há nos autos nenhum lastro probatório que
demonstre a posição de confinante da recorrente,
inviável a inversão do julgado, por força da Súmula
no 7/STJ.
8. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.
(REsp 1726292/CE, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)
Não
há
dúvida
a
respeito
da
possibilidade de oferecimento da contestação a permitir a
aplicação do princípio da fungibilidade.
Ademais, os autores não opuseram
mero incidente, mas ajuizaram ação e os réus foram devidamente
citados. De tal modo, ante a evidente incompatibilidade,
inadmissível a “conversão” da ação em mera contestação.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o disposto no CPC 85, §
11, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
mtc
valor da causa.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR